Tribunal: STF
Processo: Pet 16020
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Petição, sem requerimento de medida liminar, protocolizada por Denis Nascimento dos Santos, denominada “Recurso Ordinário Constitucional”, previsto no inc. II do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.251.811/SP, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF. 
2. ‘A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF’ (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020). 
3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 80).

2. O requerente alega ter direito à remição da pena por estudo.

Assevera que “o fato gerador das remições são distintos, isto pois, uma concerne a frequência escolar e a outra a aprovação em prova” (fl. 3, e-doc. 87).

Estes os pedidos:
“Ante todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para: 
A) Reanalisar possibilidade de concessão de remição ao Recorrente; 
B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal” (fl. 3, e-doc. 87).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
 
3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do objeto, consistente em decisão denegatória de habeas corpus proferida “em única instância pelos Tribunais Superiores” (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República), o que não se tem na espécie. 
 
No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida por Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de agravo regimental em recurso especial, como é a situação destes autos.

A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.

4. Ademais, a interposição de recurso ordinário em habeas corpus, na espécie, constitui erro grosseiro. Assim, por exemplo:

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL’ INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet n. 11.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.11.2023).

5. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora